Tribunal: TJDFT
Processo: 0724987-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724987-53.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: GIL GOMES DE MATOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do Cumprimento provisório de sentença n. 0705467-80.2024.8.07.0009, ajuizado por GIL GOMES DE MATOS em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 198733709 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela agravante, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, sob o fundamento de que o artigo 537, §3o, do CPC, permite o cumprimento provisório da decisão que fixa a multa, sendo que os valores devem ser depositados em juízo e o levantamento fica condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Na mesma oportunidade o juízo de origem determinou a intimação do credor para promover o andamento do processo. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a sentença exequenda está pendente de apreciação de recurso interposto nos autos que deram origem ao cumprimento provisório de sentença e que, em razão do alto valor executado, a restrição e a alienação dos bens da agravante causarão grave prejuízo à executada. Afirma que a execução provisória configura afronta ao devido processo legal e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que, para dar seguimento à execução provisória, o exequente deve garantir o juízo com caução idônea. Ao final, a agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que fosse determinada a suspensão do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja compelido a prestar caução em valor suficiente a assegurar a reversibilidade da medida. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja confirmada a decisão liminar de suspensão do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido aa agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido da agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão da agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que a agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, a agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto duas partes da decisão impugnada, sendo que a primeira se refere à suspensão da execução provisória até o trânsito em julgado da condenação e a segunda, em sede de pedido subsidiário, à necessidade de prestação de caução pelo exequente. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório positivo e negativo, a evidenciar dois pedidos: de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende, em caráter subsidiário, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a prestação de caução por parte do exequente, pretensões que passo a examinar. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise da argumentação vertida pela agravante, constata-se não estar configurada a relevância necessária à concessão da atribuição do efeito suspensivo ou à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida cinge-se em verificar a possibilidade de execução provisória das astreintes fixadas em decisão que deferiu a tutela de urgência em favor do agravado e a necessidade de prestação de caução por parte do exequente. O Código de Processo Civil, ao dispor a respeito do cumprimento provisório de sentença, prescreve: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. § 1o No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525. § 2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. § 3o Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. § 4o A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. § 5o Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo. Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III- pender o agravo fundado nos incisos II e III do art. 1.042 ; III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. [...] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. – grifamos. Conforme se depreende do texto normativo acima colacionado, a execução provisória tem por pressuposto a existência de título executivo judicial precário, ou seja, aquele que eventualmente pode ter a sua nulidade declarada ou ser modificado a partir do provimento de recurso não dotado de efeito suspensivo ou não recebido com essa repercussão. Ao que se verifica dos autos, houve a interposição de recurso de apelação (ID 180507061 do processo n. 0709389-66.2023.8.07.0009) em face da sentença que, confirmando os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida, constituiu título executivo, o qual instrui o processo originário. Nesse contexto, consoante dicção do artigo 1.012, inciso V, do Código de Processo Civil, tem-se que tal recurso é desprovido de efeito suspensivo. A partir dessa premissa, chega-se à conclusão de que a sentença passa a ter eficácia imediata. Por conseguinte, a deflagração do cumprimento provisório de sentença pressupõe a ciência a respeito das prescrições legislativas aplicáveis à espécie, em especial a responsabilidade objetiva em caso de reversão da decisão a partir do provimento do recurso manejado. Com isso, compreende-se que o cumprimento provisório de sentença se dá a critério único e exclusivo do credor. Nesse aspecto, observa-se a incidência da teoria do risco-proveito (artigo 520, inciso I, do Código de Processo Civil) que, nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves significa dizer que a execução provisória é uma opção benéfica ao exequente, já que permite, senão a sua satisfação, ao menos o adiantamento da prática de atos executivos. Mas os riscos de tal adiantamento são totalmente carreados ao exequente2. Logo, com o ajuizamento da execução provisória, subentende-se a assunção dos riscos e benefícios dessa opção processual, de modo que eventual reversão carrega consigo o ressarcimento de danos morais, materiais e processuais eventualmente suportados e, ainda, a possibilidade de liquidação dos prejuízos nos próprios autos da execução. Ademais, como já observado, o cumprimento provisório de sentença não se destina, necessariamente, à expropriação de bens, mas, primordialmente, ao adiantamento dos atos executórios. Desse modo, surgindo pleito de penhora, por exemplo, será exigido do exequente a prestação de caução (artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil), criando-se, assim, garantia para que eventual ressarcimento ocorra, ou, no caso de execução de astreintes, o levantamento do valor somente ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte, consoante o disposto no artigo 537, § 3o, do CPC. No caso em análise, verifico que ainda não há pleito de penhora a indicar a necessidade de caução. O autor é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 162404963 do processo n. 0709389-66.2023.8.07.0009), de modo que, em caso de eventual pedido de expropriação de bens, poderá ser dispensada a caução. Todavia, se a penhora for referente às astreintes aplicadas, a caução é desnecessária, pois o levantamento dos valores pressupõe o trânsito em julgado da decisão exequenda. Portanto, inexistem fundamentos jurídicos que impeçam o ajuizamento e processamento do cumprimento provisório de sentença, como feito nos autos de origem. Do mesmo modo, não há necessidade momentânea de determinação de caução ao exequente, que, inclusive, poderá ser dispensada (em razão da necessidade do autor) ou inexigível (se referente às astreintes). Com efeito, sabe-se que a sistemática processual civil vigente privilegia, (p)razo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (artigo 4o do Código de Processo Civil). Tem-se aqui a evidenciação do princípio da duração razoável do processo, presente não somente na legislação adjetiva, como também na Constituição da República (art. 5°, LXXVIII), que importa no entendimento de que a demora na solução da lide (n)ão só sacrifica o direito das partes, como enfraquece politicamente o Estado3. Essa percepção do ditame em comento conduz à conclusão de que a suspensão do curso do processo, fora das hipóteses estritamente autorizadas pela legislação, milita contra o pressuposto da prestação jurisdicional célere e eficaz. Assim sendo, à mingua de fundamento normativo, os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal não devem ser acolhidos. Com estas considerações, INDEFIRO OS PEDIDOS DE CONCESSÃO DE EFEITOS SUSPENSIVO AO RECURSO E DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de junho de 2024 às 18:50:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora